Tribunal: CARF
Processo: 23034.008581/94-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.008581/94-35
ACÓRDÃO
9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/08/1994
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando inexiste similitude fático-jurídica entre
acórdão recorrido e paradigma, por configurar anacronismo.sa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
2

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 1.480/1.506) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 1.529/1.536) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 6/10/2022, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento,
consubstanciada no Acórdão no 2202-009.264 (e-fls. 1.345/1.350), complementado pelo acórdão
no 2202-010.326, de 14/9/2023 (e-fls. 1.465/1.469), que decidiu embargos de declaração do
Contribuinte, sem efeitos infringentes, o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i)
“nulidade da decisão de primeira instância em razão de falta de adequada fundamentação”,
cujas ementas e respectivos dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/08/1994
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. FNDE. BASE DE CÁLCULO. CORRELAÇÃO
ENTRE O PROCESSO EM QUE SE DISCUTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
Havendo relação direta entre a base de cálculo das contribuições previdenciárias
e daquelas devidas por lei a outras entidades e fundos (terceiros), devem as
decisões proferidas nos processos nos quais se discutem as contribuições
previdenciárias serem observadas no processo em que se discute a obrigação
devida ao FNDE.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto das matérias: participação em
resultados, reembolso seguro de vida em grupo, pagamento a autônomos
desconsiderados como tais e bolsa de estudos; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
3
EMENTA DOS ACLARATÓRIOS
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/08/1994
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. NULIDADE.
Verificada a existência de omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos
de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, no caso concreto,
atribuir-lhes efeitos infringentes.
CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação
pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Não há que se falar em inobservância ao princípio da legalidade quando o
lançamento observou a legislação que o fundamenta.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os embargos, sem a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada.

Em face do acórdão recorrido (no 2202-009.264) foi interposto embargos de
declaração pelo Contribuinte, que teve seguimento parcial (e-fls. 1.460/1.463), não se admitindo
as matérias: a) omissão quanto à nulidade da decisão de primeira instância; b) contradição e erro
material quanto à concomitância com ações judiciais; e c) omissão quanto a ilegitimidade na
cobrança de salário-educação sobre as verbas discutidas.
Para a matéria admitida nos embargos “d) omissão quanto aos argumentos de
cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da legalidade”, sobreveio o acórdão no
2202-010.326, cuja ementa foi acima refletida.
Os embargos, como se vê, não tiveram efeitos infringentes.
Para a temática “omissão quanto à nulidade da decisão de primeira instância”, que
importa ao recurso especial, os embargos não tiveram seguimento porque se considerou que “[o]
voto condutor do acórdão firmou posicionamento pela higidez da decisão de 1a instância uma vez
que o Parecer 22/94, utilizado como fundamento daquela decisão, discorre acerca da contribuição
para o salário-educação, bem como sua incidência sobre diversas verbas, mesmo que não analise
cada uma das verbas especificamente mencionadas pela embargante”. Assim, para este tema
abordado, concluiu não haver omissão.

Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
4
Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 6a Câmara do Conselho de Contribuintes, consubstanciada no
Acórdão no 206-01.727, Processo no 35710.003162/2003-29 (e-fls. 1.508/1.513), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1991 a 31/01/1998
NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo
50 da Lei no 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto no 70.235/72 e, bem assim, aos
princípios do devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida
motivação e fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua
validade.
Processo Anulado.

Também, indicou-se como paradigma decisão da 3a Turma Especial da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2803-001.048, Processo no 23034.030616/2004-55 (e-fls.
1.516/1.521), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/1996 a 31/12/1999
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
TERCEIROS.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA DECISÃO. NULIDADE.
Na decisão de primeira instância administrativa não consta a fundamentação
legal. Destarte, deve ser nula, pois acarreta cerceamento de defesa, nos termos
do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
(...)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O lançamento destes autos é de Terceiros (FNDE – Salário-educação), no período de
apuração 12/1991 a 08/1994. Consta reportado ter havido um lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias patronal (principal) em processos principais autônomos, com as
mesmas rubricas a título de base de cálculo integrante do salário-de-contribuição, julgados no
âmbito da Receita Previdenciária à época na competência do INSS.
O lançamento se efetivou ao tempo em que o Ministério da Educação cuidava das
contribuições ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), salário-educação.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
5
Consta que o sujeito passivo não integrou ao salário-de-contribuição as seguintes
rubricas, deixando de compor base de cálculo da contribuição destinada a Terceiros (FNDE):
1 – Participação em resultados (DEBCAD 31.974.041-2);
2 – Verba material escolar (DEBCAD 31.974.042-0);
3 – Reembolso seguro de vida em grupo (DEBCAD 31.974.054-4);
4 – desconsideração autônomos (DEBCAD 31.974.043-9);
5 – 1/3 férias (DEBCAD 31.974.034-0);
6 – verba representação (DEBCAD 31.974.040-4); e
7 – bolsa de estudo (DEBCAD 31.974.039-0).
Como a fiscalização entende que se cuidam de rubricas que se caracterizam como
salário-de-contribuição, houve o lançamento de ofício e, na segunda instância do contencioso, a
decisão recorrida manteve o lançamento dos itens 2, 5 e 6 ao apreciar o mérito, enquanto não
conheceu os itens 1, 3, 4 e 7, estes especialmente por força da Súmula CARF no 1 ao considerar
que o assunto havia sido levado ao Poder Judiciário e competiria ao órgão jurisdicional judicial se
manifestar sobre o lançamento das mencionadas rubricas.
Anteriormente, em decisão de primeira instância, ainda na competência do
Ministério da Educação (custeio do FNDE), julgando-se impugnação apresentada (e-fls. 187/228),
decidiu-se, em resumo, julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação que pretendia o
cancelamento do lançamento, mantendo-se a exigência fiscal.
No que importa ao debate do recurso especial, a decisão de primeira instância, de
forma objetiva (e-fl. 356) informa que adotou os fundamentos do Parecer no 22/94 (e-fls.
341/355). O contribuinte foi notificado da adoção do parecer como razões de decidir (e-fl. 340),
inclusive interpõe recurso (e-fls. 357/404).
Após interposição de recurso pelo sujeito passivo (e-fls. 357/404), com natureza
hodierna de recurso voluntário, sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância
no CARF (já sobre nova competência jurisdicional administrativa para as contribuições ao FNDE).
Essencialmente, no que importa ao debate do recurso especial, a decisão a quo do
CARF entendeu não haver nulidade na decisão de primeira instância, a qual, de forma objetiva,
adotou os fundamentos do Parecer no 22/94. Motiva o ato ponderando que o Parecer, embora
genérico, trata de todas as questões relativas ao salário-educação, com sua fundamentação legal
para a exigibilidade do crédito tributário. Argumenta que a impugnação em momento algum
questionou a cobrança do salário-educação, somente impugnando a base de cálculo composta por
rubricas que o sujeito passivo pretendia qualificar como de caráter não remuneratório, não
integrante do conceito de salário-de-contribuição, porém tais referidas rubricas compuseram a
discussão principal (lançamento de contribuições previdenciárias patronal) no âmbito do INSS e
seria dever observar o resultado proferido no processo principal, constando o sobrestamento
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
6
deste feito, antes da cobrança, até o trânsito em julgado administrativo (e-fl. 411).
Posteriormente, com a certificação dos resultados dos processos principais, o julgamento do
mérito do recurso deste lançamento de Terceiros (FNDE, salário-educação) ocorreu com aplicação
do resultado principal e apreciação de preliminares.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a nulidade da decisão de primeira
instância do contencioso administrativo fiscal.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “nulidade da decisão de primeira instância em
razão de falta de adequada fundamentação”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois houve nulidade no processo, sendo nula a decisão de primeira instância.
Pondera que em sua impugnação requereu o cancelamento da exação em razão de:
(1o) em preliminar:
a) entender pela prejudicialidade da cobrança, tendo em vista que estava em
trâmite o contencioso administrativo em relação às contribuições previdenciárias
supostamente devidas ao INSS (parte da empresa, quota patronal) e somente os
débitos de contribuições previdenciárias devidas ao INSS devidamente inscritos
ou confessados poderiam ser objeto de autuação para fins de recolhimento de
salário-educação para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(“FNDE”);
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
7
b) entender pelo cerceamento de defesa com violação aos princípios da ampla
defesa e do direito ao contraditório, previstos no art. 5o, LV, da Constituição
Federal, na medida em que ausente o fundamento jurídico da autuação, bem
como ausente a descrição do objeto da autuação; e
c) entender pela violação ao princípio constitucional da legalidade, à medida em
que, inexistiria legislação que determinasse o recolhimento de contribuições
previdenciárias sobre as rubricas que seriam base de cálculo das contribuições de
Terceiro do salário-educação.
(2o) no mérito:
- entender não haver que se falar em qualquer exigência de pagamento ao FNDE,
na medida em que a legislação de regência afastaria, expressamente, a incidência
de contribuição previdenciária sobre todas as rubricas apontadas pelo Fisco,
deduzindo-se razões específicas para não tributação de cada uma delas
(participação nos lucros e resultados; verba de material escolar; reembolso seguro
vida em grupo; autônomos; terço constitucional de férias; verba de
representação; e bolsa de estudos).
Sustenta que a decisão de primeira instância, por sua vez, se limitou a adotar o
Parecer no 22/94, que é genérico e não enfrenta o caso concreto.
Argumenta que, de acordo com precedentes paradigmáticos, tem direito em
processo administro de ver seus argumentos autônomos e independentes analisados por decisão
motivada e fundamentada (devido processo legal, ampla defesa e contraditório).
Sustenta que no paradigma 206-01.727 houve nulidade da decisão de primeira
instância na qual autoridade previdenciária, em contencioso administrativo fiscal de lançamento
previdenciário-tributário, limitou-se a redigir 3 parágrafos para rechaçar a pretensão do
contribuinte, sem sequer transcrever dispositivos legais que fundamentassem o entendimento.
Sustenta que no paradigma 2803-001.048 houve nulidade da decisão de primeira
instância, a qual também era do FNDE (ao tempo em que administrou o contencioso
administrativo fiscal do salário-educação), tendo sido anulada por ausência de fundamentação
legal que originou a notificação e ausência de fundamentação para desconsiderar os argumentos
do contribuinte.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.538/1.545) a parte interessada (Fazenda Nacional) se
manifesta pelo não conhecimento do recurso por ausência de similitude fática. No mérito,
requereu a manutenção do entendimento, sob argumento de que a fundamentação foi suficiente
quanto a legalidade do lançamento, solucionando a causa de forma motivada, havendo a
exigência do financiamento do FNDE pela contribuição devida ao salário-educação.

Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
8
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
A patrona do contribuinte apresentou sustentação oral por vídeo no plenário
virtual, além de ter apresentado memoriais reiterativo de sua tese.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2202-009.264, complementado pelo acórdão no 2202-010.326, que decidiu embargos de
declaração, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus respectivos
paradigmas:

(i) Matéria: “Nulidade da decisão de primeira instância em razão de falta de
adequada fundamentação”
(i) Paradigma (1): Acórdão 206-01.727
(i) Paradigma (2): Acórdão 2803-001.048

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
9
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, NÃO atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Em relação ao pressuposto extrínseco da tempestividade, o recurso até se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto apenas neste particular como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Tem-se, ainda, uma adequada representação processual, inclusive contando com
advogado regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula
CARF no 110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Porém, não há o pleno atendimento dos requisitos regimentais. Especialmente em
relação a divergência jurisprudencial, ela não se demonstra. Veja-se.
Os casos, recorrido e paradigmáticos, podem parecer semelhantes por um viés de
análise de normas do processo administrativo fiscal com debate intrincado sobre nulidade por
violação do devido processo legal, cerceamento de defesa, ampla defesa e contraditório, no
entanto possuem bases fáticas bem distintas que ocasiona anacronismo, afastando a condição e
qualificação de precedente aos paradigmas.
Ora, para o caso concreto, objeto do acórdão recorrido, a decisão de primeira
instância à época sob contencioso administrativo no âmbito do Ministério da Educação aplicou
como motivação e fundamentação legal a adoção das razões postas no Parece no 22/94. Bem ou
mal houve decisão motivada, fundamentada, com base legal, sendo as razões de decidir o
conteúdo do referido parecer, tem-se um ato jurídico perfeito, produzido ao tempo em que
prolatado, de acordo com a prática da época. Ainda que criticável, tratava-se de prática
corriqueira na Administração Pública Federal e com a positivação do §1o do art. 50 da Lei no 9.784,
de 1999, ficou mais nítida essa prática, eis que o dispositivo referenciado prescreve que: “A
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso,
serão parte integrante do ato”.
Por sua vez, o acórdão paradigma no 206-01.727 (primeiro precedente indicado)
trata de base fática na qual, aí sim, consta que inexistiu motivação na decisão recorrida, bem
como inexistiu fundamentação legal. Anota-se que a decisão guerreada seria baseada em
exclusivos 3 (três) parágrafos que não enfrentavam a pretensão do contribuinte.
No caso do acórdão recorrido, a decisão primeva ao adotar o Parecer o 22/94 como
motivação e fundamentação legal passa a ser integrada por conteúdo técnico não abreviado, não
são míseros três parágrafos, mas peça com 15 páginas (e-fls. 341/355) que analisa a legalidade e a
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
10
constitucionalidade do salário-educação, aborda a legitimidade da fiscalização para sua exigência,
inclusive quanto à atuação do INSS e FNDE na época do procedimento fiscal, e, também, trata da
base de cálculo da contribuição de Terceiros do salário-educação/FNDE, que guarda identidade e
semelhança com as contribuições previdenciárias, a partir das disposições da Lei no 8.212,
analisando rubricas que devem compor base de cálculo.
As situações são totalmente díspares, logo inexiste qualificação de precedente para
o referido primeiro paradigma (206-01.727).
Noutro vértice, quanto ao acórdão paradigma no 2803-001.048 (segundo
precedente indicado), tem-se outra base fática díspar. Ora, já na ementa se diz que “não consta a
fundamentação legal” na decisão de primeira instância (caso paradigmático). Ocorre que, como se
explicou acima, a decisão do caso recorrido contém fundamentação, que é representada pela
motivação do Parecer no 22/94 (e-fls. 341/355), que foi adotado como razões de decidir. No
paradigmático (2803-001.048) consta, ainda, que a nulidade ocorreu porque:
“... não consta a fundamentação legal que originou a notificação, a competência
do órgão que emitiu a exação, o embasamento legal e a competência para
desconsiderar o envio dos arquivos do contribuinte em tempo hábil, referente ao
povoamento do relatório – RAI, e descredenciar à consecução do abatimento das
deduções efetivada...”
Pelo que se lê da transcrição do paradigmático (2803-001.048), para referido ponto,
tal aspecto da nulidade não é necessariamente nulidade direta da decisão de primeira instância,
mas nulidade do lançamento e como a decisão de primeira instância não reconheceu isso, então
houve uma nulidade reflexa da decisão primeva. Adicionalmente, no paradigma consta, ainda, que
a decisão de primeira instância seria nula porque não se explica se o lançamento se refere a
obrigação principal ou a uma obrigação instrumental, porém não se tem essa dúvida quanto ao
caso do acórdão recorrido que trata de obrigação de terceiro principal.
Observa-se ausência de similitude fática entre os acórdãos cotejados, destarte os
modelos adotados impossibilitam a comparação entre as respectivas conclusões.
Desta forma, os apontados paradigmas apresentam anacronismo e não podem
servir para tentativa de reforma do acórdão recorrido.
Sendo assim, não reconheço o dissenso jurisprudencial e deixo de conhecer do
recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência do
Contribuinte.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.725 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.008581/94-35
11

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1567
DF CARF MF
Original